Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-29.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000257-29.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL PAULIN MIRANDA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. APOSENTADO DO INSS. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS LÍQUIDOS REDUZIDOS APÓS DESCONTOS DE MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA PELA PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade da justiça a autor, aposentado, em ação declaratória de nulidade de contrato bancário. O juízo
a quo
havia determinado o recolhimento das custas em valor reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se o Agravante, pessoa natural, aposentado, que percebe benefício previdenciário, mas possui sua renda líquida substancialmente comprometida por empréstimos consignados e outras dívidas, faz jus à concessão integral do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC, visa garantir o acesso à justiça àqueles que não podem arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4. A alegação de insuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), que só pode ser afastada por prova em contrário. No caso, os extratos do INSS e de empréstimos consignados demonstram que, apesar do valor bruto do benefício, a renda líquida do Agravante é severamente reduzida, situando-se em patamar que evidencia sua hipossuficiência.

5. A análise da capacidade financeira deve considerar a renda efetivamente disponível, e não apenas o montante bruto, sob pena de se criar barreira indevida ao acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, acorda-se em DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao Agravante a gratuidade da justiça em sua integralidade.

Tese fixada
: A comprovação, por meio de documentação idônea, de que a renda mensal líquida do postulante, após as deduções obrigatórias como empréstimos consignados, é insuficiente para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, justifica a concessão integral do benefício da justiça gratuita, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal: Art. 5º, XXXV e LXXIV.

Código de Processo Civil: Arts. 98, 99 (§§ 2º, 3º e 7º), 290 e 1.015, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000257-29.2026.8.05.9000, em que figura como Agravante SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA e, como Agravado, BANCO AGIBANK S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça